Tribunal: TJBA
Processo: 8034465-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034465-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: VERA LUCIA PINTO DE MOURA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PESSOA IDOSA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso de agravo de instrumento foi interposto pela operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos nos joelhos de segurada idosa (75+ anos), incluindo materiais específicos solicitados pelo médico assistente. A agravante sustenta, em síntese, a ausência de obrigatoriedade de cobertura e a taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais, prescritos por médico especialista para tratamento de patologia grave em idosa, configura conduta abusiva; (
ii
) se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/1998 estabelecem que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente em contratos de adesão que envolvem o direito fundamental à saúde.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive sob a ótica da Lei nº 14.454/2022, reafirma que o rol da ANS é exemplificativo, não podendo a operadora de saúde restringir tratamentos ou materiais essenciais ao sucesso de cirurgia coberta pelo plano, sob pena de esvaziamento da finalidade contratual.

5. No caso concreto, a urgência é evidenciada pelo relatório do médico assistente, que atesta dores intensas há mais de três meses e falha no tratamento conservador em paciente de idade avançada (
ID n. 48146737 – processo originário nº 8004365-69.2025.8.05.0001
), o que justifica a manutenção imediata da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Se a operadora cobre a patologia e a intervenção cirúrgica, o fornecimento do instrumental necessário é acessório indissociável do principal. Negar o material equivale a negar o próprio direito ao tratamento, o que configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio da dignidade da pessoa humana, agravado pela condição de vulnerabilidade da idosa (Estatuto do Idoso).”

Dispositivos relevantes citados:
47 do CDC, Lei nº 9.656/98, Lei nº 10.741/2003 e a Lei nº 14.454/2022

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80093777220228050000, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2023); (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80338132720248050000, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8034465-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravada
VERA LÚCIA PINTO DE MOURA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo a decisão
monocrática
em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)